Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS PELA DESISTÊNCIA APÓS VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega o recorrente ter sido aprovado na 22a colocação para o cargo de Nutricionista da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Acrescenta que durante o período de validade do concurso (03/06/2022), foram chamados 20 candidatos, todavia, houve três desistências, o que colocaria sua posição em 19a, ou seja, dentro do número de vagas. Pede, dessa forma, a reforma da sentença e procedência do pedido para que o Distrito Federal seja condenado a efetivar sua nomeação para o cargo de nutricionista.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49907093). Isento de preparo em razão da gratuidade que ora defiro uma vez os documentos juntados demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 49907120).
3. Nulidade de sentença. A sentença encontra-se devidamente fundamentada. Apesar de não se manifestar acerta de todos os pontos da tese do autor, foi proferida dentro dos limites da lide e com fundamentação suficiente e adequada ao fato exposto e ao pedido. O colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT acolhem o entendimento jurídico de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
4. O entendimento jurisprudencial dominante é que a prorrogação de concurso é ato discricionário da Administração Pública. (RE 594410 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014). No que toca à suspensão do prazo de validade do concurso prestado pelo recorrido, este não foi alcançado pela Lei no 6.662/2020, já que nos termos do artigo 1o somente os concursos homologados e em vigência na data de 28/02/2020 tiveram excepcionalmente o prazo de validade suspenso. Permanece, pois, inalterado o prazo de validade em 03/06/2022.
5. Narra o recorrente que havia 5 vagas originalmente previstas no edital, em que os aprovados foram imediatamente convocados. Em seguida, foram convocados mais 15, tendo ocorrido 3 desistências. Estando o recorrente na 22a colocação, com as 3 desistências, passaria para colocação dentro do número de vagas. Assevera que embora tenha sido aprovado dentro do cadastro reserva a sua posição foi alcançada como resultado dos atos administrativos praticados. Acrescenta que as desistências ocorreram em 02/06/2020, um dia antes do vencimento do prazo de validade do concurso, concluindo que o ato que abriu “novas vagas” e alcançou a sua posição configurou manifestação inequívoca da Administração acerca da necessidade de preenchimento das vagas, o que teria ocorrido ainda dentro do prazo de validade do concurso.
6. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que: "(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016, partes: Estado do Piauí versus Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e Antônio Caetano de Oliveira Filho).
7. A terceira hipótese fixada na tese do Tema 784 do STF (RE no 837.311/PI) prevê a necessidade do cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: o surgimento de novas vagas ou abertura de novo certame durante a validade do concurso e a preterição arbitrária. A preterição arbitrária e imotivadas se caracteriza por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
8. Embora comprovado o surgimento das novas vagas ante o chamamento de 15 candidatos dentro da validade do concurso, o que, por óbvio, demonstra a necessidade da Administração em nomeá-los, as novas vagas, provenientes das desistências, somente surgiram após a validade do concurso, já que a homologação das desistências somente ocorreu em 29/06/2022 (ID 49907059 - Pág. 19). Não há, pois, direito subjetivo à nomeação.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido a custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.8.